Tribunal: STF
Processo: ARE 1487224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Programa Nova Escola e Gratificação por lotação prioritária-GLP. Sentença que julgou procedente o pedido. Recurso da autarquia ré. 



    1. Programa ’Nova Escola’, e G.L.P., que foram instituídas pelo Decreto nº25.959/2000: Gratificações específicas sobre a atividades laborais de docentes da rede pública estadual de educação. 



     2. Lei Estadual nº 5539/2009: Gratificação ‘Nova Escola’ que foi, gradativamente, incorporada à rubrica vencimental dos professores ativos, mediante a natureza jurídica de parcela remuneratória, dado o caráter de generalidade para, a partir de 10/09/2009, integrar também os proventos, quando da passagem do servidor à sua aposentação. 



     3. Consonância com o teor do verbete sumular nº 359 deste TJRJ (“A gratificação denominada Nova Escola, instituída pelo Decreto Estadual n. 25.959/2000, concedida aos servidores da rede pública estadual de educação no período anterior à edição da Lei n. 5.539/2009, possuía natureza genérica, devendo ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária bem como incorporada aos proventos dos servidores inativos”). 



    4. No julgamento do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000 restou assentado que "no caso da gratificação 'Nova Escola', o débito detém natureza de trato sucessivo, aplicando-se o entendimento oferecido na súmula 85, do STJ (“Nas relações de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”). 



    5. Demandantes apeladas se aposentaram após a edição da EC nº 41/2003, que ressalvou o direito adquirido, nos termos do art. 7º, reforçando o entendimento de que, aos inativos, deva haver segurança na paridade com os benefícios incidentes em favor de servidores em atividade. 



     6. Honorários sucumbenciais a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do art.85, §3º c/c §4º, inciso II, do CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I; 40, caput; 149, §1º, e 40, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente